Tribunal: TJMT
Processo: 1007800-95.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007800-95.2022.8.11.0006
APELANTE: I. O. S., menor, neste ato representada pela genitora Cristiane Olanda de Souza
APELADO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA SEM OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA – SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – OUTRA DEMANDA DISCUTINDO A COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO – LIMINAR DEFERIDA PELA SUSPENSÃO – NECESSIDADE DE AGUARDAR O MÉRITO – INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA – POSSÍVEL COBRANÇA EXORBITANTE DE COPARTICIPAÇÃO – PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO PARA LIMITAÇÃO EM DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO PROVIDO.
No presente caso, não há razão para extinguir este processo sem resolução do mérito, tampouco para interromper o tratamento essencial à menor, pelo menos até que uma nova decisão seja proferida nos autos que tratam dos valores cobrados a título de mensalidade pelo plano, pois esses valores impactam diretamente a obrigação de fazer em questão.
Ademais, é importante destacar que o presente caso envolve uma questão de saúde, tratando-se de uma menor em situação de vulnerabilidade, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que necessita de tratamentos contínuos prescritos. Essa situação deve prevalecer sobre qualquer questão burocrática ou financeira, especialmente quando há indícios de que os valores cobrados a título de coparticipação estavam onerando excessivamente a mensalidade, dificultando o pagamento e a continuidade do tratamento.
Na esteira do entendimento consolidado deste Sodalício, “3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado. 4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que, via de regra, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação” (N.U 1033548-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007800-95.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE OLANDA DE SOUZA - CPF: 016.125.441-18 (APELANTE), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), I. O. S. - CPF: 090.943.741-61 (APELANTE), CRISTIANE OLANDA DE SOUZA - CPF: 016.125.441-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA SEM OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA – SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – OUTRA DEMANDA DISCUTINDO A COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO – LIMINAR DEFERIDA PELA SUSPENSÃO – NECESSIDADE DE AGUARDAR O MÉRITO – INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA – POSSÍVEL COBRANÇA EXORBITANTE DE COPARTICIPAÇÃO – PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO PARA LIMITAÇÃO EM DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PROVIDO.

No presente caso, não há razão para extinguir este processo sem resolução do mérito, tampouco para interromper o tratamento essencial à menor, pelo menos até que uma nova decisão seja proferida nos autos que tratam dos valores cobrados a título de mensalidade pelo plano, pois esses valores impactam diretamente a obrigação de fazer em questão.

Ademais, é importante destacar que o presente caso envolve uma questão de saúde, tratando-se de uma menor em situação de vulnerabilidade, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que necessita de tratamentos contínuos prescritos. Essa situação deve prevalecer sobre qualquer questão burocrática ou financeira, especialmente quando há indícios de que os valores cobrados a título de coparticipação estavam onerando excessivamente a mensalidade, dificultando o pagamento e a continuidade do tratamento.

Na esteira do entendimento consolidado deste Sodalício,
“3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado. 4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que, via de regra, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação”
(N.U 1033548-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1007800-95.2022.8.11.0006

APELANTE:

I. O. S.
, menor, neste ato representada pela genitora
Cristiane Olanda de Souza

APELADO:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
I. O. S.
, menor, neste ato representada pela genitora
Cristiane Olanda de Souza
, contra sentença proferida pelo MMo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dr. Rafael Siman Carvalho
, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada de urgência sem oitiva da parte contrária, ajuizada em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual superveniente da autora, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Além disso, condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais, aduz a apelante que “
Não assiste razão ao pleito do Réu, ora Apelado, quanto à preliminar de falta de interesse de agir e ou ineficácia do exercício do direito de ação
” (sic).

Defende que “
A autora, ora recorrente, é parte legitimada a acionar o poder judiciário encontrando-se amparado pelo texto constitucional previsto no art. 5o, da Carta Magna/88 e art. 17, e art. 70 do CPC/2015
” (sic).

Ressalta que “
O caso em tela se amolda perfeitamente, no ordenamento jurídico brasileiro, portanto, o autor preenche os requisitos constitucionais e infraconstitucionais para exercer seu direito de ação
” (sic).

Informa que “
o cancelamento do plano de saúde, fora realizado pela operadora de plano de saúde em virtude de suposta da falta de pagamento da coparticipação, contudo, tais fatos estão sendo discutidos nos autos de no 1004475-78.2023.8.11.0006, em trâmite perante este i. juízo
” (sic).

Sustenta que “
a recorrente tem interesse processual, visto que como beneficiária do plano de saúde e gozava de todos os tratamentos e métodos realizados, os quais foram deferidos pelo juízo sentenciante em sede liminar e devem ser mantidos em vigor até posterior deliberação no processo no 1004475-78.2023.8.11.0006, em trâmite na 3a Vara Cível de Cáceres-MT, conforme comprovam com os fartos documentos carreados ao caderno processual
” (sic).

Assevera que “
apresenta-se totalmente descabida a tese de extinção do feito por falta de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, devendo ser reformada integralmente por este Egrégio Tribunal
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. sentença, no sentido de “
acolher a existência de interesse processual da parte autora, ora

apelante, nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, bem como determinar o cumprimento da liminar proferida que determinou o custeio integral dos tratamentos e reestabelecimento do plano de saúde até posterior deliberação no processo no 1004475-78.2023.8.11.0006, em trâmite no mesmo juízo, que versa sobre coparticipação
” (sic), vindicando ainda o deferimento da assistência judiciária gratuita (Id. 247595732).

Contrarrazões ofertadas no Id. 247595736, rebatendo as razões do apelo, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, opina pelo
provimento
do apelo, com a reforma da r. sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, e consequente intimação da recorrida para que reestabeleça os tratamentos médicos necessários à menor, já que não há perda superveniente do interesse processual no caso em liça (Id. 255728185).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início,
defiro
os benefícios da gratuidade da justiça pleiteado pela recorrente, ante a comprovação documental (Id. 247595733) de que não possui condições de arcar com as custas do processo, razão pela qual a dispenso do recolhimento do preparo deste recurso.

Destaco ainda que no processo no. 1004475-78.2023.8.11.0006, em que litigam as mesmas partes, e cujo objeto versa sobre a cobrança de coparticipação, foi concedido a justiça gratuita pelo juiz de origem, devendo ser estendido para o presente processo, especialmente por se tratar de demandas conexas (N.U 1003303-15.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024).

Ultrapassada essa questão, conforme relatado alhures, cinge-se dos autos que
I. O. S.
, menor de idade, neste ato representada pela sua genitora
Cristiane Olanda de Souza
,
ajuizou a presente
ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada de urgência sem oitiva da parte contrária
em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

vindicando a determinação para a parte requerida custeie todo o tratamento multidisciplinar prescrito à autora do qual é acometida – Transtorno de Espectro Autista (CID F.80), vedando-se qualquer limitação a ordem quantitativa (número de sessões) e coparticipação.

Infere-se dos autos que na data de
30/01/2023
foi concedida a tutela de urgência requestada, determinando a manutenção, por parte do plano de saúde, do tratamento médico prescrito à menor, de acordo com as prescrições médicas. Contudo, foi determinada a observância dos limites contratuais quanto às coparticipações a serem pagas, conforme a necessidade, pela parte beneficiária do plano (Id. 247595679)

Posteriormente, na data de
30/05/2023
, em razão do aumento do valor cobrado a título de coparticipação, a parte autora ajuizou nova demanda judicial autuada sob o no. 1004475-78.2023.0006, pleiteando a declaração da abusividade e a inaplicabilidade da coparticipação.

Verifica-se que no referido feito foi concedida parcialmente a tutela de urgência pleiteada, tão somente para que a requerida não suspenda o tratamento da parte autora, mantendo a cobrança de coparticipação, por se tratar de questão de mérito.

Inconformada com a decisão, a operadora do plano de saúde interpôs o recurso de agravo de instrumento sob no. 1018307-02.2023.8.11.0000, recurso este distribuído à minha relatoria e julgado por esta Câmara, cuja ementa transcrevo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO ENQUANTO DISCUTE A COPARTICIPAÇÃO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – MATÉRIA QUE DEPENDE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – TESE RECURSAL – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – QUESTÃO NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, fundada na contradição a respeito dos fatos articulados pelas partes, faz-se necessário aguardar a instrução probatória.

Quanto a alegada tese de prestação de caução idônea condizente com o valor de coparticipação apontado na demanda, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada
.”
(N.U 1018307-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 06/12/2023)

Ato continuo, na data de
12/06/2024
a operadora do plano de saúde informou nos autos que “
a Requerente não possui vínculo contratual vigente com o plano de saúde desde a data de 31.03.2024, por motivo de inadimplência
” (sic), vindicando a extinção do processo por perda superveniente do interesse processual (Id. 247595720).

Após o parecer ministerial favorável à extinção, o Magistrado de primeiro grau
julgou extinto o processo por falta de interesse processual superveniente da autora, bem como a condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no qual insurge-se a mesma, vindicando a reforma integral da sentença.

Pois bem. Como se pode ver, cinge-se a controvérsia em saber se houve ou não perda superveniente do interesse processual no presente caso, em razão da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde pela parte requerida apelada, motivada pela inadimplência da parte autora, ora apelante.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Destaque-se, nesse sentido, o Verbete Sumular no. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Infere-se do verbete sumular que aos contratos de plano de saúde estão submetidos ao CDC, sendo que, no caso em apreço, aplica-se o artigo 47 do mesmo diploma legal, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

No caso ora em epígrafe, conforme mencionado anteriormente, há uma liminar que determina que o plano demandado apelado se abstivesse de suspender o tratamento da menor, decisão essa confirmada por esta Câmara de Direito Privado, que por unanimidade concluiu que o cancelamento do contrato por inadimplemento das mensalidades não era viável, uma vez que a questão dos valores cobrados requer análise aprofundada no processo ainda em andamento.

Com base nos argumentos apresentados, entendo que existem fortes indícios de que o cancelamento do contrato por parte do plano de saúde ocorreu de maneira arbitrária, em desrespeito à liminar vigente no processo no. 1004475-78.2023.8.11.0006.

Assim, não há razão para extinguir este processo sem resolução do mérito, tampouco para interromper o tratamento essencial à menor, pelo menos até que uma nova decisão seja proferida nos autos que tratam dos valores cobrados a título de mensalidade pelo plano, pois esses valores impactam diretamente a obrigação de fazer em questão.

Além disso, da simples leitura do artigo 13, parágrafo único, inciso II da Lei Federal no. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, observa-se que as Operadoras e Seguradoras só podem suspender e rescindir unilateralmente os contratos individuais
em caso de fraude ou por inadimplemento
, nos seguintes moldes, confira:

“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o
caput
, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e
”

In casu
, em que pese a operadora de saúde alegar que a requerente apelante não possui vínculo contratual vigente com o plano de saúde desde a data de 31/03/2024, por motivo de inadimplência, tenho que estes fatos não foram devidamente apurados pelo juízo de origem.

Ademais, é importante destacar que o presente caso envolve uma questão de saúde, tratando-se de uma menor em situação de vulnerabilidade, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que necessita de tratamentos contínuos prescritos. Essa situação deve prevalecer sobre qualquer questão burocrática ou financeira, especialmente quando há indícios de que os valores cobrados a título de coparticipação estavam onerando excessivamente a mensalidade, dificultando o pagamento e a continuidade do tratamento.

Esse fato pode ser verificado nas faturas apresentadas pelo próprio requerido apelado no Id. 247595721, que demonstram que o valor cobrado a título de coparticipação ultrapassava amplamente o limite de 2 (duas) vezes o valor das mensalidades.

Dessa forma, há indícios de ilegalidade nos valores cobrados nas mensalidades do plano de saúde, que estão sendo analisados no processo no. 1004475-78.2023.8.11.0006, o qual ainda conta com uma liminar vigente.

Apesar disso, a falta de pagamento por parte da autora recorrente resultou no cancelamento do contrato e, consequentemente, na extinção do presente processo sem resolução do mérito.

Por fim, é importante ressaltar que a possível manutenção da sentença questionada contraria o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, que, embora reconheça a possibilidade de cobrança de coparticipação, entende que ela não pode representar um obstáculo severo ao acesso aos serviços essenciais, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO SEGUNDO A RESOLUÇÃO NORMATIVA No 469 ANS DE 09/07/2021 E ART. 2o, VII DA RN CONSU N° 08 DE 3/11/1998 C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NULIDADE DA CITAÇÃO - NÃO RECONHECIMENTO -
PLANO DE SAÚDE – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – COBRANÇA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – FATOR DE MODERAÇÃO – PROPÓSITO DE GARANTIR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PACTUADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

“Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares quando redigida de forma clara e expressa e em percentual razoável. Nos casos de tratamentos psicoterápicos contínuos e de longa duração, a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 mensalidades do paciente.
Desse modo, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, considerando a prevalência do direito à saúde e as peculiaridades da lide, por envolver tratamento continuado, cujo custo financeiro é alto.” (TJMT, RAC 1000147-03.2022.8.11.0019, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julg. 26/04/2023).”
(N.U 1000722-69.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA
COPARTICIPAÇÃO
– PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (
TEA
) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR –
COBRANÇA DE
COPARTICIPAÇÃO
DEVIDA, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE EM 02 (DUAS)
VEZES
O VALOR DA MENSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
– RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança sob a modalidade de
coparticipação
não é ilegal, posto que está em consonância com o art. 16, inc. VIII, da Lei n. 9.656/98. Entretanto, quando extrapola o limite da proporcionalidade deve ser ponderada, pois não pode onerar demasiadamente o consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada, e impedindo-o de utilizar o plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde e vida
.

Logo, ainda que não seja abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que estabeleça a
coparticipação
do usuário nas despesas médico-hospitalares, em relação às terapias para tratamento de Transtorno de Espectro Autista (
TEA
), a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a
2
(duas) mensalidades do paciente.
” (N.U 1010368-84.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 03/11/2024)

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito, inclusive com o restabelecimento do tratamento multidisciplinar a parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025